Tribunal: TJSP
Processo: 7000204-42.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Número do Registro: 2020.0000057499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 7000204-42.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DANIEL
CORREIA GENESIO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao agravo em execução, vencido o E. Relator sorteado, Des. Euvaldo Chaib,
que desprovia o recurso ministerial e que permanece com o acórdão. Declara voto
vencedor o E. 3o juiz, Des. Edison Brandão.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48616
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 7000204-42.2019.8.26.0071
Comarca: BAURU - (Processo no 639.817)
Juízo de Origem: 1a Vara das Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Daniel Correia Genesio
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFERIDO O PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO – PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS –
EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL – DOUTA MAIORIA ENTENDE QUE O
SENTENCIADO DEVE PERMANECER NO REGIME FECHADO, EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE DOS CRIMES PRATICADOS E LONGEVIDADE DAS PENAS,
VENCIDO
O
RELATOR
SORTEADO
-
RECURSO
PROVIDO,
COM
RECOMENDAÇÃO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
ilustre representante do Ministério Público, contra decisão do r.
Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de BAURU,
da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Davi Marcio Prado Silva,
que deferiu pedido de progressão ao regime semiaberto formulado
pelo agravado DANIEL CORREA GENESIO nos autos da Execução
no 639.817, por entender que foram preenchidos os requisitos legais
necessários (fls. 58).
O agravado incorreu 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, art. 157, § 3o, art. 171, e art. 155, todos do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agrava o douto representante do Ministério Público,
pleiteando a reforma da r. decisão, para o imediato retorno do
sentenciado ao regime fechado, diante da gravidade dos crimes
praticados, a longevidade das penas, e parecer criminológico
desfavorável ao pedido (fls. 61/74).
Contrariado o recurso (fls. 86/90), a r. decisão foi
mantida por despacho de fls. 91 manifestando-se o douto
Procurador de Justiça Dr. Roberto Livianu, pelo provimento do
agravo ministerial (fls. 98/101).
É o relatório.
Daniel se encontra condenado às penas de 28
(vinte e oito) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão,
pela prática de crimes hediondos e crimes comuns. Iniciou as
reprimendas aos 13/04/2004, com término previsto para
18/06/2032.
O pedido de progressão foi concedido com base nos
elementos ocorridos durante o desenvolvimento da execução, bem
como o parecer criminológico.
O representante do “parquet” destaca que o
sentenciado não apresenta condições pessoais para ingressar em
etapa de menor contenção.
Pois bem.
O agravado alcançou o lapso temporal necessário
aos 04/01/2019. Comprovou bom comportamento carcerário, e
exerce atividades laborterápicas (fls. 40).
Praticou faltas disciplinares, sendo que a última
ocorreu aos 04/01/2012 (fls. 37 e verso).
Durante a entrevista psicossocial, o agravado
assumiu os delitos praticados, “com crítica coerente a respeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas ações, sem minimizar sua responsabilidade”.
“Sua
agressividade
e
impulsividade
estão
controladas através do meio em que está inserido”.
“Aparentemente não apresenta distúrbios acentuados de personalidade, vem demonstrando boa
adaptabilidade às exigências do meio e estabilidade de humor”.
“Observa-se que possui respaldo familiar e seus
recursos internos são favoráveis à aquisição e manutenção de
vínculos afetivos”.
“Demonstra que traça metas profissionais de acordo
com sua realidade e capacidade de realização”.
E ainda:
“Sentenciado apresenta coerência em seu discurso.
Capacidade de lidar com raiva e frustrações adaptadas ao contexto
prisional”.
“A progressão de regime permitirá, enquanto retorno
gradativo ao meio social, oportunidade de reestruturação pessoal e
fortalecimento de seus planos”. (fls. 42/45).
Como se vê, não existe no laudo criminológico
indicativos de persistência de periculosidade.
O parecer da Comissão Técnica de Classificação
lhe é favorável.
Ademais, sabe-se que o sistema progressivo é
necessário ao processo de ressocialização do sentenciado.
No caso, conforme constou da r. sentença atacada,
não existe qualquer impeditivo para a concessão da progressão
almejada.
Por fim, a manutenção do preso no regime
intermediário dependerá de suas ações, de sua produtividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comportamento disciplinado, elementos indispensáveis para o
cumprimento das penas nesta etapa prisional.
Contudo, a maioria julgadora entende que o
sentenciado deve permanecer no regime anterior, em virtude da
gravidade dos crimes praticados e longevidade das penas, ponto
em que ficou vencido o Relator Sorteado.
Prevalece, portanto, o entendimento majoritário na
composição deste julgamento, de que o sentenciado deve retornar
ao regime fechado.
Diante do exposto, pela maioria de votos, dá-se
provimento ao agravo em execução. Comunique-se com urgência
ao r. Juízo competente para as providências necessárias.
EUVALDO CHAIB
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 7000204-42.2019.8.26.0071
Origem: Vara das Execuções Criminais/Bauru
Magistrado: Dr. Davi Marcio Prado Silva
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Daniel Correia Genésio
Voto no 38107
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão
de fls. 58/58v, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Bauru, que deferiu ao
sentenciado Daniel Correia Genésio a progressão ao regime
semiaberto, por entender estarem preenchidos os respectivos
requisitos legais.
Sustenta o agravante, em síntese, que o
sentenciado não preencheu os requisitos necessários à
concessão da benesse. Destacou, ademais, ser reincidente,
ostentando registro da prática de diversas faltas disciplinares,
de natureza grave e média, e que, embora apresente bom
comportamento carcerário, cumpre pena pela prática de delitos
gravíssimos e hediondos, perpetrados com o emprego de
violência ou grave ameaça, o que denota periculosidade latente.
Além disso, o término do cumprimento de suas penas está
previsto somente para o ano de 2032. Aponta, ainda, que o
exame criminológico a que submetido contém apontamentos
desfavoráveis (fls. 62/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processado e contrarrazoado o agravo
(fls. 86/90), a decisão combatida restou mantida (fls. 91),
manifestando-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça no
sentido de que seja dado provimento ao recurso ministerial
(fls. 98/101).
Relatei.
O inconformismo ministerial comporta
acolhimento.
Verifica-se, no caso em comento, que o
agravado cumpre as penas de 28 anos, 02 meses e 02 dias de
reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3o e
no art. 171, do Código Penal, além do art. 33, da Lei 11.343/06,
com término de cumprimento previsto tão somente para
18.06.2032 (fls. 03v/06).
Tem-se, ainda, que, conforme salientado
pelo agravante, o relatório do exame criminológico consignou
que que o sentenciado “Demonstra sinas de arrependimento, crítica
em processo de elaboração e necessidade de reparação” (fls. 43).
Como se vê, mormente no que se refere ao
estudo psicológico e social realizado, há elementos concretos
que colocam em dúvida a capacidade real do apenado em ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
progredido ao regime intermediário, no qual, ainda que por
breves períodos, retomará a vida em sociedade, não se
podendo ignorar, outrossim, que se trata de réu condenado por
delito gravíssimo, com emprego de violência contra a pessoa.
Ademais, durante o cumprimento de suas penas, praticou
inúmeras faltas disciplinares de natureza grave, tendo,
inclusive, abandonado o sistema prisional durante o gozo do
mesmo benefício aqui abordado (fls. 05/05v).
De mais a mais, ainda que tenha sido
emitido relatório com apontamentos favoráveis à concessão da
benesse, é certo que não está o magistrado vinculado aos
exames periciais realizados, uma vez que as conclusões
exaradas na aludida perícia se prestam, tão somente, a orientá-
lo, diante de todos os demais elementos de convicção reunidos,
podendo ele, pois, nos termos do que preceitua o art. 182, do
Código de Processo Penal, no tocante ao resultado dos laudos
produzidos, “aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.”.
E, por todo discorrido, resta evidenciado
que o sentenciado não reúne mérito suficiente para a
progressão ao regime intermediário, onde, como já adiantado,
retomará o convívio em sociedade, sendo certo que, no curso da
execução, vigora o princípio “in dubio pro societate”. Caso
contrário, a vida em sociedade representaria um “laboratório”
de testes relativos à recuperação do preso.
Com efeito, para aferir o requisito
subjetivo, o juiz precisa de elementos que indiquem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
merecimento do reeducando, que forneçam a certeza de que
aquele interno está apto para retornar ao convívio social, o que
não restou evidenciado no caso em comento, sendo prematura,
pois, sua progressão ao regime intermediário.
Principalmente em casos como o dos autos,
em que o agravado encontra-se em cumprimento de penas por
delitos graves, necessária se faz a análise mais aprofundada no
tocante à concessão de qualquer benesse, sendo certo que o
benefício
ora
pretendido
exige
enorme
senso
de
responsabilidade, característica essa que o conteúdo do
referido exame criminológico não foi hábil a comprovar.
Nunca é demais rememorar que o nosso
sistema de valoração das provas é baseado no princípio do livre
convencimento motivado e, neste caso, cabe ao juiz ponderar
tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da
sociedade.
Neste sentido:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO CONSTITUI DIREITO ABSOLUTO DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas
do
reeducando.
Isso
porque
a
progressão não é um direito absoluto, mas
condicionada à segurança da vida em sociedade”
(TJSP, RT 717/384).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento
condicional
não
decorre
automaticamente de simples operação matemática,
mas depende, também, da avaliação de fatores
peculiares da vida prisional somente avaliados pelo
competente Juízo da Execução” (STJ, HC no
38.656/SP, 5a Turma, j. 12/04/2005, rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca).
Por esses motivos, inviável a concessão da
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado, por ausência
de requisito subjetivo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
agravo ministerial. Comunique-se à vara de origem.
EDISON BRANDÃO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P
g
.
i n i c i al P g
.
f
i
n
al
Cat
egoria
Nome do assinante
Confir
mação
1
5
Acó
rdãos
Eletrônic
os
EUVALDO CHAIB FILHO
FB735
32
6
1
0
Dec
larações
de Votos
EDISON APARECIDO BRANDAO
FE72D
67
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
7000204-42.2019.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.